Tribunal: TJBA
Processo: 8048404-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048404-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: OLIVIA FREIRE DOS SANTOS CRUZ Advogado(s):LUANA FRANCE ARAUJO BOMFIM, NATHANA DO CARMO CAVALCANTE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. URGÊNCIA MÉDICA CONFIGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando à operadora a cobertura integral de internação hospitalar, com fornecimento de UTI, cateterismo cardíaco, ecocardiograma, medicamentos e demais procedimentos indispensáveis. 2. Paciente idosa de 71 anos, internada em estado crítico, com intubação orotraqueal e prescrição médica de procedimentos urgentes e indispensáveis à preservação da vida. 3. A operadora sustentou carência de 180 dias, alegou inexistência de urgência e defendeu transferência para o SUS. A agravada contestou o cumprimento tardio da liminar e alegou manipulação de documentos pelo plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura hospitalar com fundamento em cláusula de carência contratual diante de situação clínica de urgência ou emergência médica. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A relação é de consumo, aplicando-se o CDC (Lei n.º 8.078/1990), que impõe o dever de boa-fé objetiva e proteção à parte vulnerável. 6. A Lei n.º 9.656/1998, nos arts. 12, inc. V, "c", e 35-C, inc. I, assegura cobertura obrigatória para urgência e emergência após 24 horas da contratação, sendo abusiva cláusula que imponha prazo superior. 7. A Súmula 597 do STJ estabelece que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência superior a 24 horas em hipóteses de urgência ou emergência. 8. No caso, a contratação ocorreu em 26/06/2025 e a emergência foi registrada em 28/07/2025, com quadro clínico grave de paciente idosa, intubada, com prescrição de procedimentos urgentes e indispensáveis à preservação da vida. 9. A negativa de internação diante de situação clínica emergencial configura descumprimento contratual abusivo, violando o direito à saúde, a dignidade da pessoa humana e o princípio da boa-fé objetiva, impondo o afastamento da cláusula de carência. 10. O princípio da dignidade da pessoa humana deve sobrepor-se a normas contratuais quando restarem ameaçados direitos fundamentais, principalmente à saúde e à vida. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A cláusula de carência contratual não prevalece em casos de urgência médica, sendo abusiva sua invocação após 24 horas da contratação, conforme o art. 35-C, inc. I, da Lei n.º 9.656/98 e a Súmula 597 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, "c", e 35-C, I; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 597; TJ-PA, ApCiv nº 08092979820238140301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.09.2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8048404-57.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e Agravada OLIVIA FREIRE DOS SANTOS CRUZ. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23